Tribunal: TJDFT
Processo: 0750191-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0750191-02.2024.8.07.0000 DECISÃO Mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão id 67075486. É desnecessária a intimação do agravado para contrarrazões, pois a relação processual ainda não foi efetivada pela citação. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator